Tribunal: TJPA
Processo: 0800852-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800852-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: MARCOS ROBERTO SANTOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Não conhecimento do Agravo de Instrumento. Determinação de emenda da petição inicial. Agravo Interno conhecido e desprovido.

CASO EM EXAME
: Agravo Interno interposto por Banco Pan S.A. contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração e não conheceu do Agravo de Instrumento, oriundo de despacho que determinou a emenda da petição inicial para comprovar a constituição em mora do devedor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: A admissibilidade do Agravo de Instrumento contra despacho que determina a emenda da petição inicial.

RAZÕES DE DECIDIR
:

·

O Agravo Interno foi considerado tempestivo e devidamente preparado.

·

A decisão original foi mantida, pois o despacho que determinou a emenda da petição inicial não é uma decisão interlocutória que cause prejuízo, mas sim uma ordem processual não sujeita a recurso.

·

Precedentes foram citados para embasar o não cabimento do Agravo de Instrumento contra tais ordens processuais.

DISPOSITIVO E TESE
:

·

O Agravo Interno foi conhecido, mas desprovido.

·

A decisão monocrática foi mantida na íntegra.

·

O agravante foi condenado ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 1.021, § 4º, do CPC.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS
:

·

Artigo 1.001 do CPC/15.

·

Precedentes que sustentam o não cabimento do Agravo de Instrumento contra despachos de emenda da petição inicial.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

à unanimidade de votos,

em conhecer do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida

pela Exmo. Sr. Desembargador Constantino augusto Guerreiro.

39ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual

a realizar-se no dia 04-11-2024, às 14:00.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0800852-87.2024.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0814932-72.2023.8.14.0006

AGRAVANTE:
BANCO PAN S.A.

AGRAVADO:
MARCOS ROBERTO SANTOS DOS SANTOS

RELATOR: DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 19373274), interposto por
BANCO PAN S.A.
, contra decisão monocrática (ID 18924552) que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 17878011) opostos contra decisão monocrática (ID 17779595) que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
, contra despacho proferido nos autos de Ação de Busca e Apreensão (Processo n.º 0814932-72.2023.8.14.0006), proposta contra
MARCOS ROBERTO SANTOS DOS SANTOS
, que determinou a intimação da autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedesse à emenda da inicial, para juntar aos autos prova da regular constituição em mora da parte devedora.

Em suas razões recursais de ID
19373274
, a parte agravante alegou; 1) que a decisão agravada teria conteúdo decisório, uma vez que não teria concedido a liminar de busca e apreensão em favor da parte autora/recorrente; 2) a necessidade de concessão da liminar pleiteada e a constitucionalidade do Decreto Lei n.º 911/69; e 3) a necessidade de não aplicação de multa.

Dispensada a intimação da parte agravada por ausência da triangularização da relação processual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. JUIZ CONVOCADO DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que manteve o não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ausência de cabimento, uma vez que interposto contra despacho que determinou a intimação da parte autora, ora agravante, para comprovar a hipossuficiência alegada
.

De plano, verifico que o presente recurso não merece acolhimento. Explico:

No presente caso, verifica-se que, embora a decisão agravada tenha sido cadastrada no sistema PJe como “não concedida a liminar”, da leitura do teor do aludido documento é possível constatar que, na realidade, não houve a apreciação do pedido liminar, uma vez que o Juízo de Origem identificou a necessidade de emenda da petição inicial.

Vejamos trechos extraídos da decisão agravada:

“(...) Assim sendo, por este motivo deve a parte autora, se pretende o deferimento da liminar (concedida anteriormente, como já mencionado), demonstrar que foi o próprio devedor constituído em mora, por meio de inequívoca ciência, ou seja, por meio de carta registrada com aviso de recebimento por mãos próprias, ou outro meio inequívoco de notificação pessoal. (...)

(...) INTIME-SE a parte autora, por seu advogado, para que em quinze (15) dias demonstre que o devedor foi pessoalmente notificado e regularmente constituído em mora, ou então requeira a citação para que o réu seja constituído em mora pelo juízo, sob pena de extinção do processo por falta de pressupostos para constituição válida do feito. (...)”

Sendo assim, ausente decisão interlocutória capaz de acarretar prejuízo à parte recorrente, na medida em que pronunciamento judicial impugnado possui a natureza de despacho (art. 1.001 do CPC/15).

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DECISÃO NÃO RECORRÍVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.015, DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. Com as disposições do CPC, as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento são taxativas, não se admitindo recorrer de casos não tipificados no artigo 1.015 da Lei Processual Civil. No caso, a parte agravante insurge-se contra despacho que determinou emenda à inicial para retificação do valor da causa, cuja hipótese não encontra previsão no artigo 1.015, do CPC. Recurso não conhecido. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70083428565, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 04-12-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. A determinação de emenda da petição inicial caracteriza-se como despacho (CPC/2015, artigo 203, § 3º) e, enquanto tal, não desafia recurso, conforme disposto no artigo 1.001 do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080947815, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 21/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O despacho que determina a emenda da petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, por não se subsumir às hipóteses previstas nos incisos do artigo 1015 do NCPC. 2. Impositivo o não conhecimento do recurso, por inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080779424, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 28/02/2019)

Registre-se, ademais, que as razões acerca da desnecessidade da determinação de emenda da inicial devem ser apresentadas ao juízo de origem.

Sobre o tema, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (In: MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879):

“(...)

4. Não conhecer. O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que inviabilizam o seu conhecimento. Inadmissibilidade é gênero no qual se inserem as espécies recurso prejudicado e recurso sem impugnação específica.

(...)” (grifei)

A parte recorrente se insurge contra o provimento jurisdicional proferido pelo juízo
a quo
, o qual determinou a intimação da parte autora para que emendasse a inicial, no prazo legal, para que juntasse aos autos prova da regular constituição em mora da devedora, portanto, atacou apenas a ordem de emenda, a qual não pode ser combatida pela via eleita, já que o art. 1.015 do Código de Processo Civil prevê expressamente as situações em que cabível o agravo de instrumento, nos seguintes termos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A respeito da taxatividade do recurso de agravo de instrumento, assim destacam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade Nery (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil (1ª Edição). Disponível em: ):

3. Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus) O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.º). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar de apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial.

A propósito, confira-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL. RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE. Não cabe a interposição de Agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, vez que tal não se encontra previsto no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70079981338, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 29/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA DA INICIAL. DECISÃO QUE NÃO INTEGRA O ROL TAXATIVODO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, referente às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é exaustivo, não contemplando a decisão que determina a emenda da inicial para a comprovação da constituição da devedora em mora. 2. Não integrando, a decisão hostilizada, as hipóteses previstas no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, impõe-se o não conhecimento da inconformidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do mesmo diploma legal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076386416, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 16/01/2018)

Assim também o Eg. TJE/PA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. IRRECORRIBILIDADE.

1.Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu Agravo de Instrumento interposto sob a égide do Novo CPC, por não se enquadrar nas hipóteses legais de cabimento.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que determinou a emenda da inicial para juntada da via original de Cédula de Crédito bancária que embasa a Ação de Busca e Apreensão.

Entretanto, o artigo 1015 do Novo CPC não contempla a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que determina a emenda da inicial.

2.No presente agravo interno, o agravante limita-se a repetir os argumentos que formulou no agravo de instrumento, no sentido de que a matéria se enquadra no rol das disposições taxativas do artigo 1.015 do NCPC.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJE/PA. 2019.02693307-92, 206.042, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-07-05)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial

2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal.

3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015. (TJPA. 2355276, 2355276, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-22)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1015 DO CPC/2015. NÃO APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. A decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria a via original do título de crédito que embasa a ação (art. 425, § 2º do CPC), não se enquadra na hipótese do inciso VI do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

2. Diante da omissão configurada no acórdão recorrido, deve-se tornar sem efeito a multa previsto no art. 1021, §4 do CPC).

3. Provimento dos Embargos de Declaração, por unanimidade, para sanar a omissão apontada quanto a não aplicabilidade do inciso VI ao caso dos autos e tornar sem efeito a multa aplicada, mantendo-se os demais termos do acórdão recorrido. (TJE/PA. AI N.º 0803486-61.2021.8.14.0000. Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares. Julgado em 7.2.2022).

Desta forma, tratando-se de despacho de mero expediente que não integra o rol taxativo elencado no art. 1.015, do Código de Processo Civil, não há como ser conhecido o recurso, porquanto inadmissível.

Sobre o julgamento do REsp 1.696.396/MT no e. STJ – Tema 988 –, em sede de representativo de controvérsia, com a limitação às decisões interlocutórias proferidas depois da publicação do acórdão – 19.12.2018 -, em que pese não unânime, a mitigação parcial do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC de 2015, restrita às hipóteses da competência, tendo em vista o perigo da ineficácia ou inutilidade do provimento, em sede de eventual recurso de apelação.

No ponto, peço vênia para transcrever excerto do voto da e. Rel. Min. Nancy Andrighi:

“(...) Diversos são os exemplos de situações urgentes não contempladas pelo legislador e que, se examinadas apenas por ocasião do recurso de apelação, tornariam a tutela jurisdicional sobre a questão incidente tardia e, consequentemente, inútil, sendo emblemática a situação que envolve a decisão que porventura indeferir o pedido de decretação de segredo de justiça.

Imagine-se que a parte, para deduzir a sua pretensão em juízo, necessite que certos fatos relacionados a sua intimidade tenham de ser expostos na ação judicial. É imprescindível, nesse contexto, que seja deferido o segredo de justiça (art. 189, III, do CPC), pois a publicização de tais fatos impedirá o restabelecimento do status quo ante, tratando-se de medida absolutamente irreversível do ponto de vista fático.

Ocorre que, se porventura o requerimento de segredo for indeferido, ter-se-ia, pela letra do art. 1.015 do CPC, uma decisão irrecorrível de imediato e que apenas seria impugnável em preliminar de apelação, momento em que a prestação jurisdicional sobre a questão incidente, tardia, seria inútil, pois todos os detalhes da intimidade do jurisdicionado teriam sido devassados pela publicidade.

Nessa hipótese, não se pode imaginar outra saída senão permitir a impugnação imediata da decisão interlocutória que indefere o pedido de segredo de justiça, sob pena de absoluta inutilidade de a questão controvertida ser examinada apenas por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

(...)

De fato, justamente para evitar as idas e as vindas, as evoluções e as involuções, bem como para que o veículo da tutela jurisdicional seja o processo e não o retrocesso, há que se ter em mente que questões que, se porventura modificadas, impliquem regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais deverão ser igualmente examináveis desde logo, porque, nessa perspectiva, o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, seria infrutífero.

Dito de outra maneira: se o pronunciamento jurisdicional se exaurir de plano, gerando uma situação jurídica de difícil ou de impossível restabelecimento futuro, é imprescindível que seja a matéria reexaminada imediatamente. (...)”.

Assim, entendo que a tese da taxatividade mitigada não se aplica ao caso concreto. Ademais, nem se alegue que o dispositivo processual poderia receber interpretação extensiva com a hipótese de cabimento prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC (exibição ou posse de documento ou coisa), tese já rechaçada pela Corte Estadual, por inadequada à espécie.

Nesse contexto, não evidenciado o prejuízo processual, notadamente a ineficácia ou inutilidade do provimento de eventual recurso de apelação da parte agravante.

Ademais
, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do REsp n. 1.987.884/MA, pacificou entendimento acerca da ausência de cabimento do Agravo de Instrumento interposto contra determinação de emenda da inicial
,
vide infra:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.

3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória.

5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Sendo assim,
constata-se o mero inconformismo da parte agravante com a matéria já decidida de forma monocrática por este Relator, não tendo sido suscitado qualquer argumento relevante apto a reformar a decisão monocrática agravada
.

Quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, também não vislumbro razão para ser afastada, uma vez que os Embargos de Declaração de ID 17878011 foram opostos com claro intuito protelatório, portanto, devendo ser mantida a multa arbitrada.

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

Do mesmo modo, ante a manifesta improcedência do recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Dr.
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 11/11/2024